Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733486-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROCHAMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento n. 0705316-29.2020.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar que pretendia impedir qualquer ato demolitório na edificação da agravante (ID 69986436 – autos de origem). A antecipação da tutela recursal foi indeferida e as informações dispensadas (ID 20056497). Em face de tal pronunciamento, a agravante interpôs agravo interno (ID 20677422). A 2a Procuradoria de Justiça Cível oficia no sentido de que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento pela perda de objeto, haja vista a prolação de sentença nos autos de origem (ID 21735169). É o relatório. Decido. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem (n. 0705316-29.2020.8.07.0018), na qual foram julgados improcedentes os pedidos (ID 77866609 – autos de origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator